Tribunal: STF
Processo: RE 1577946
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CHUVAS TORRENCIAIS. MORRO DO FOGUETEIRO. INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS NECESSÁRIAS À SEGURANÇA DOS MORADORES DA COMUNIDADE LOCAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM ASSENTOU QUE O RELATÓRIO DA FUNDAÇÃO GEO-RIO, ÓRGÃO VINCULADO À PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, DEMONSTROU A AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS INDICADAS NAQUELE RELATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação Cível. Reexame Necessário. Ação Civil Pública. Administrativo. Demandante que postula a declaração de invalidade dos atos administrativos referentes a notificações emitidas para a área da Comunidade do Morro do Fogueteiro direcionadas à ordem de demolição, bem como a condenação do Demandado a realizar as intervenções urbanísticas necessárias à segurança dos moradores e ao exercício da moradia adequada, e a promover o reassentamento dos residentes desalojados e desabrigados, na própria comunidade ou em local próximo. Sentença de procedência, para condenar o Município do Rio de Janeiro a realizar todas as intervenções urbanísticas apontadas por vistoria técnica ou perícia judicial na localidade indicada na inicial. Irresignação do Réu. Agravo Retido. Não conhecimento, porquanto não requerida sua apreciação quando deduzidas as razões recursais, na forma do art. 523, § 1º, do CPC/73. Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição com fulcro no art. 496, I, do CPC. Preliminar. Interesse de agir. Teoria da Asserção. Utilidade, necessidade e adequação da jurisdição consideradas in statu assertionis. Precedente do Insigne Superior Tribunal de Justiça. Alegação de iliquidez e indeterminação da sentença que tampouco merece acolhida. Decisum que estabeleceu a condenação do Réu a ‘realizar todas as intervenções urbanísticas apontadas por vistoria técnica ou perícia judicial na localidade indicada na inicial, conforme relatório de campo de fls. 121 e seguintes’, direcionando-se à execução das medidas urbanísticas apontadas no Relatório produzido pela Fundação Geo-Rio e que o Laudo Pericial produzido no curso do feito verificou não terem sido efetivadas. Mérito. Município que não demonstra a concreta adoção das medidas urbanísticas necessárias na Comunidade do Morro do Fogueteiro, cingindo-se a acostar contratos firmados em 2010 e 2012 com a finalidade de realização de obras emergenciais de contenção na localidade, os quais se encontram desprovidos de qualquer assinatura. Requerido que tampouco apresenta documentos que comprovem a real execução das ações ali indicadas. Perito designado pelo Juízo na fase instrutória do feito que, ao revés, concluiu que não foram realizadas as obras de infraestrutura na localidade. Omissão do ente municipal que se constata. Violação ao disposto nos arts. 30, VII, e 182 da Constituição Federal de 1988, no art. 229, § 1º, da CERJ, bem como no art. 2º, VI, ‘h’, da Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade), no art. 3º-B, da Lei nº 12.340/10 e no art. 8º da Lei nº 12.608/12. Necessidade de concretização de garantias constitucionalmente consagradas, entre as quais se encontram as de moradia e segurança (art. 6º da CR/88). Ausência de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes ou interferência no mérito administrativo, ante a sua possível análise sob o aspecto da juridicidade. Edilidade que não apresenta, ademais, qualquer fundamento para a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 3º-B, da Lei nº 12.340/10. Manifestação Ministerial no sentido de que, ‘ao contrário do alegado pelo Município apelante e apesar da juntada do contrato para a realização de obras emergenciais de contenção de encostas no Morro dos Prazeres e Fogueteiro (indexador 455), a omissão do Poder Público restou vastamente comprovada, conforme verificado no Laudo Pericial (indexador 687), realizado no ano de 2017, o qual constatou a ausência de realização das referidas obras de infraestrutura no local’. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual de Justiça. Reforma parcial do decisum, tão somente para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85 e do entendimento do Insigne Superior Tribunal de Justiça. Arestos. Conhecimento e desprovimento do recurso. Reforma em parte do decisum em sede de Remessa Necessária.” (Doc. 315, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro (Doc. 332) foram desprovidos (Doc. 337).



    Nas razões do apelo extremo, o Município do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigos 2º, 6º, 30, inciso VII, 37, § 6º, e 167, incisos I e II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que adotou diversas medidas administrativas com o objetivo de controlar os problemas advindos das chuvas torrenciais que atingiram, no mês de abril de 2010, a Comunidade do Morro Fogueteiro, uma vez que “atuou nos locais onde havia risco iminente de deslizamento e de outros acidentes geológicos, objetivo atingido com êxito, tanto que as chuvas de 2012 passaram sem que uma vida fosse perdida na cidade do Rio de Janeiro” (Doc. 347, p. 8). Argumenta que foi comprovado nos autos que “o Município do Rio de janeiro não esteve em qualquer momento omisso à situação desencadeada, fazendo o que estava ao seu alcance não apenas à luz dos recursos financeiros disponíveis, mas da própria capacidade coercitiva do Ente Público” (Doc. 347, p. 9). Aponta que “não se pode autorizar o Poder Judiciário a impor ao réu, ora recorrente, a adoção de tais providências quando há efetiva atuação estatal”, até porque existe uma “gravíssima crise financeira por que passam os entes da Federação”, e “UNIÃO, ESTADOS e MUNICÍPIOS, por conta das severas quedas de arrecadação, não têm conseguido fazer face às crescentes despesas públicas, materializadas em um sem número de demandas sociais (saúde, educação, moradia, saneamento básico, etc.)” (Doc. 347, p. 9). Ressalta que “a leitura do acórdão recorrido revela que o d. Colegiado confundiu responsabilidade objetiva com risco integral e, ao final, acabou imputando ao ente federativo a condição de segurador universal, numa leitura claramente equivocada das normas jurídicas que regem a matéria” (Doc. 347, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “a fim de afastar as medidas, multa e prazo nelas indicadas” (Doc. 253, p. 14). 



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quanto à alegada violação ao artigo 2º da Constituição da República, negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 868 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 363, p. 7-8). Irresignado, o Município do Rio de Janeiro interpôs agravo (Doc. 374), e agravo interno (Doc. 375), o qual foi desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de origem, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO COM FULCRO NO ARTIGO 1.021 DO CPC, EM FACE DA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NO TEMA Nº 868 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA N° 868 do STF, em que se entende afronta reflexa ao se alegar violação ao Princípio da Separação dos Poderes. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 411, p. 1)



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 698 (Doc. 482).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro encaminhou os autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação à luz do Tema 698 da repercussão geral (Doc. 490).



    A Vigésima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO em Apelação Cível. Retorno dos autos ao Órgão Fracionário prolator do acórdão objeto de Recurso Extraordinário para reexame de matéria pacificada perante o Insigne Supremo Tribunal Federal (art. 1.040, II, do CPC). Tema nº 698 da jurisprudência da Corte Constitucional (‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’). Decisum de 1º grau que julgou procedente a pretensão deduzida para condenar o Município do Rio de Janeiro a realizar as intervenções urbanísticas apontadas por vistoria técnica ou perícia judicial na área da Comunidade do Morro do Fogueteiro. Sentença retocada por este Órgão ad quem, tão somente para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios. Hipótese examinada por este Colegiado que versa sobre garantia do direito à segurança e à moradia, situação em parte diversa da matéria de fundo que havia sido afetada pela Corte Superior, relacionada à garantia do direito à saúde. Determinação do Juízo de 1º grau que, ademais, teve como base a verificação concreta, apurada por estudo técnico, de ausência de efetivação de medidas apresentadas em relatório da Fundação Geo-Rio, órgão vinculado à própria Prefeitura do Rio de Janeiro. Espaço de discricionariedade do administrador público que restou respeitado. Providências necessárias à proteção das encostas que foram apuradas no âmbito do próprio ente municipal, a quem cabe demonstrar a efetiva concretização das obras a partir de seu próprio planejamento e definição dos meios de execução. Aresto reexaminado que não se apresenta dissonante da orientação vinculante pelo Supremo Tribunal Federal. Manutenção do julgado tal como lançado. EXERCÍCIO NEGATIVO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (Doc. 487, p. 1-2, destaquei)



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo, considerando o juízo negativo de retratação, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 493).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, cuida-se na origem de ação civil pública ajuizada por Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em face do Município do Rio de Janeiro, em que postula a declaração de invalidade dos atos administrativos referentes à notificações emitidas para a área da Comunidade do Morro do Fogueteiro direcionadas à ordem de demolição, bem como a condenação da municipalidade a realizar as intervenções urbanísticas necessárias à segurança dos moradores e ao exercício da moradia adequada, e a promover o reassentamento dos residentes desalojados e desabrigados, na própria comunidade ou em local próximo (Doc. 7).



    A sentença julgou procedente o pedido para condenar “o réu a realizar todas as intervenções urbanísticas apontadas por vistoria técnica ou perícia judicial na localidade indicada na inicial” (Doc. 235, p. 2). 



    O Tribunal de origem desproveu a apelação do Município do Rio de Janeiro e, em reexame necessário, reformou em parte o julgado de primeira instância unicamente para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios (Doc. 315).



    Ab initio, pontue-se que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar, de forma excepcional, a implementação pelo Estado de políticas públicas, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). O referido entendimento restou consolidado pelo Plenário desta Corte no âmbito do RE 684.612, Redator p/ o acórdão o Min. Roberto Barroso, Tema 698 de Repercussão Geral, em que se estabeleceram os critérios para a intervenção judicial, nos termos da ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes; 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).’” (DJe de 04/08/2023, destaquei)



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, em casos semelhantes ao presente: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS. ÁREA URBANA. RISCO DE DESLIZAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS URBANÍSTICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.265.915-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 29/05/2025, destaquei)



    “Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento. Adoção de medidas destinadas a impedir os riscos de deslizamentos e escorregamentos geológicos. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 698 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravos regimentais não providos. 



    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1.505.582-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 19/11/2024, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 698 da Repercussão Geral, ratificou o acordão anteriormente proferido, com base nos seguintes fundamentos:



    “Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o decisum de 1º grau julgou procedente a pretensão autoral, para condenar o Município do Rio de Janeiro a ‘realizar todas as intervenções urbanísticas apontadas por vistoria técnica ou perícia judicial na localidade indicada na inicial, conforme relatório de campo de fls. 121 e seguintes’ (fl. 773 – IE nº 000772), direcionando-se à execução das medidas urbanísticas apontadas no Relatório produzido pela Fundação Geo-Rio (fls. 121/131 – IE nº 000037) e que o Laudo Pericial produzido no curso do feito (fls. 687/695 – IE nº 000687) verificou não terem sido efetivadas. 



    Manejada irresignação pelo ente público, assim como exercido o pertinente reexame necessário por esta então Colenda 11ª Câmara Cível, a sentença foi retocada tão somente para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios. 



    Fixadas tais premissas, denota-se evidente que a solução adotada por esta Corte Estadual não discrepa dos standards fixados pelo Ínclito Supremo Tribunal Federal, o qual, ao examinar contenda relativa à ausência de profissionais suficientes na área de saúde, entendeu que a intervenção judicial no âmbito de políticas públicas direcionadas à efetivação de direitos fundamentais não viola o Princípio da Separação dos Poderes no caso de ausência ou deficiência grave do serviço e que a decisão judicial, como regra, ao invés de estabelecer medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    Sob este aspecto, convém salientar que a controvérsia em exame nos presentes autos se direciona à determinação de realização pelo Município do Rio de Janeiro de intervenções urbanísticas necessárias à segurança dos moradores e ao exercício da moradia adequada na área da Comunidade do Morro do Fogueteiro. 



    Nesse cenário, a hipótese examinada por este Colegiado versa sobre garantia do direito à segurança e à moradia e a determinação do Juízo de 1º grau teve como base a verificação concreta, apurada por estudo técnico, de ausência de efetivação de medidas apresentadas em relatório da Fundação Geo-Rio, órgão vinculado à própria Prefeitura do Rio de Janeiro. 



    Assim, a ordem estabelecida in casu, além de tratar de situação em parte diversa da matéria de fundo que havia sido afetada, observa a orientação da Corte Superior no sentido de se resguardar, na intervenção judicial em políticas públicas, a discricionariedade do administrador público, na medida em que as providências necessárias à proteção das encostas foram apuradas no âmbito do próprio ente municipal, a quem cabe demonstrar a efetiva concretização das obras a partir de seu próprio planejamento e definição dos meios de execução, a afastar possível conflito com a concepção pretoriana firmada. 



    Destarte, a análise do caso concreto evidencia a ausência de qualquer contrariedade do aresto impugnado à tese firmada no citado RE nº 684.612/RJ.” (Doc. 487, p. 7-8, destaquei)



    Destarte, constata-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de possibilitar a implementação de medidas urbanísticas a fim de sanar os riscos de deslizamentos nas vias públicas. 



    Saliente-se, ainda, que rever a premissa adotada pelo Tribunal de origem no sentido de que “a hipótese examinada por este Colegiado versa sobre garantia do direito à segurança e à moradia e a determinação do Juízo de 1º grau teve como base a verificação concreta, apurada por estudo técnico, de ausência de efetivação de medidas apresentadas em relatório da Fundação Geo-Rio, órgão vinculado à própria Prefeitura do Rio de Janeiro”, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    No sentido foram os julgados proferidos por esta Suprema Corte, em casos similares ao presente, in litteris: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. ÁREAS DE RISCO. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS URBANÍSTICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.016.702-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 30/04/2025, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.04.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO NAS ENCOSTAS. ÁRES DE RISCO. OCORRÊNCIA DE DESLIZAMENTOS. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à necessidade de implementação de políticas públicas com vistas à redução do risco de deslizamentos e à responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, além da análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.419.518-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 22/08/2023, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. RISCO GEOLÓGICO RECONHECIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Precedentes. 



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.402.912-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/02/2023, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido reformou a sentença para julgar procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO a adotar providências para a redução do risco de deslizamento. 



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas, quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais, colocando em risco a vida da população. 



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.378.278-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/06/2022, destaquei)



    Mencionem-se, também, as decisões proferidas nos seguintes processos: RE 1.564.179, de que fui relator, DJe de 04/09/2025; RE 1.557.757, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/08/2025; ARE 1.551.570, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/05/2025; RE 1.506.536, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/03/2025; ARE 1.538.089, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 14/03/2025; RE 1.189.519, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 30/10/2024; RE 1.509.766, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 03/09/2024; ARE 1.609.231, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 02/09/2024; e ARE 1.452.886, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/11/2023.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente